Tribunal: TJES
Processo: 5009293-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009293-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON GOMES

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS – OMISSÃO– INCONFORMISMO DA DEFESA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

18/12/2024

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009293-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON GOMES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
WANDERSON GOMES
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, denegou a ordem de Habeas Corpus postulada, consoante a ementa que ficou assim redigida:

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Verifica-se que no caso em tela o presente Habeas Corpus foi impetrado em clara substituição ao recurso adequado, qual seja, a Apelação Criminal, o que não pode ser admitido. Ordem Denegada.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, eis que não foi apreciada a tese de nulidade das interceptações telefônicas.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do acórdão, a tese suscitada pela defesa foi expressamente analisada. Vejamos:

[...]Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da nulidade da interceptação telefônica, do indeferimento da oitiva de testemunhas, indispensáveis ao deslinde dos fatos, bem como da necessidade de absolvição do paciente.

Como já pontuado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, o paciente visa combater condenação exarada pelo Conselho de Sentença, que, imputando-lhe a prática do crime de homicídio tentado, impôs reprimenda de 23 (vinte e três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Nesse vertente, é importante salientar que “Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”. (AgRg no HC n. 829.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

No caso dos autos, a defesa utilizou a via do Habeas Corpus como substitutivo do recurso adequado, qual seja: apelação criminal.

Ainda, é imperioso esclarecer que o paciente já impetrou o competente recurso de apelação criminal, cuja apreciação por esta Corte encontra-se pendente.

Peço vênia aqui, para fazer um adendo.

Conforme bem pontuado pela defesa do paciente, a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, que culminou na condenação do paciente Wanderson, ocorreu em 20/03/2024, sendo que, até o presente momento, não houve remessa do recurso de apelação criminal interposta pelas defesas, a este Egrégio para apreciação.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a demora no processamento do recurso interposto, se dá em razão da quantidade de réus e defesas constituídas.

Contudo, a fim de sanar quaisquer dúvidas sobre uma iminente e flagrante ilegalidade, passo a apreciar o pleito defensivo de nulidade das interceptações telefônicas.

Depois de atentamente apreciar a documentação dos autos e a tese levantada pela defesa de Wanderson, entendo que esta não deve prosperar.

A defesa alega, essencialmente, a nulidade das interceptações telefônicas, que não teriam sequer sido juntadas aos autos originários.

No entanto, verifico que o procedimento cautelar de interceptação telefônica de nº 0003929-98.2013.8.08.0030, foi devidamente apensado à ação penal originária de nº 0003988-86.2013.8.08.0030, por meio de despacho exarado em 31/08/2015 (fls. 65 da cautelar).

Assim, resta inconteste que as partes tiveram, desde agosto de 2015, pleno acesso aos autos da cautelar de interceptação telefônica, não havendo motivos para alegarem surpresa, quanto à existência do procedimento.

Entendo prudente consignar, que a ação penal originária foi deflagrada para apurar supostos homicídios ocorridos em Sooretama e Linhares.

No entanto, conforme se verifica, o feito originário foi desaforado, sendo processado e julgado perante a comarca de Colatina/ES, a fim de se garantir a máxima imparcialidade, bem como para preservar aqueles que atuavam nos autos.

Há, conforme trazido em algumas documentações, elementos que apontam a prática de crimes de pistolagem pelo paciente e demais corréus, o que culminou na condenação dos acusados.

Trata-se de crimes da mais profunda gravidade e de réus da mais alta periculosidade.

Assim, entendo que não há nos autos qualquer elemento capaz de macular de nulidade a interceptação telefônica regularmente decretada e autorizada nos autos em apenso.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, denego a ordem.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que as teses suscitadas pela defesa, foram devidamente enfrentadas e não acolhidas no voto condutor do acórdão.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, configurando o presente como mera protelação.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
.